Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801132-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO MACEDO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 171,
CAPUT
,

E 299, C/C ART. 71, TODOS DO CPB E ART. 66 DA LEI Nº 8.078/1990
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXTEMPORANEIDADE. FATO OCORRIDOS EM MARÇO DE 2012. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito,

conheço, em parte, da presente impetração e nesta concedo a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:
a) comparecimento periódico em juízo
,
no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades
(art. 319, I, do CPPB);
b) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante
(art. 319, III, do CPPB),

c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução (art. 319, IV, do CPPB
) e
d) monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPPB)
, sem prejuízo de imposição de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo
a quo
entender cabíveis e adequadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta concedê-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 14 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Fábio Macedo Pereira, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0001175-76.2012.8.14.0023.

Consta da impetração
,
in litteris
que: “(...)
O Ministério Público, por meio de Procedimento Administrativo Interno ofertou Denúncia em desfavor do Paciente e outros acusados na tipificação penal do artigo 171, "CAPUT"; ART. 299, C/C ART. 71, DO CPB E ART. 66. DA LEI 8.078/1990. Na peça acusatória, o Parquet requereu a prisão preventiva dos Denunciadas sob a alegação de estarem “em fuga para local ignorado”, sendo conseguinte recebida e deferia pelo Juiz a quo, que determinou o decreto de prisão preventiva
(...)”.

Aduz o impetrante, que o Paciente no dia 22 de maio de 2010, foi convidado pelo Sr. Luís Pereira Filho para integrar a sociedade empresarial COMPRA PREMIADA ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME, perdurando a sociedade por apenas 1 ano, exatamente, até o dia 20 de maio de 2011, quando o paciente se retirou da sociedade.

Ressalta, por oportuno, que no período em que o Paciente integrou a sociedade, jamais teve qualquer poder de gerência, direção, nem muito menos de decisão, desconhecendo, inclusive, os modos administrativos da empresa.

Afirma que, a denúncia oferecida foi em desfavor de todos os sócios que integravam, até mesmo, dos que já haviam composto o quadro societário da empresa, como o caso do ora Paciente.

Informa o ilustre causídico, que o decreto preventivo se pautou, apenas, na informação em que os acusados estariam em local ignorado, encontrando-se em fuga, sem, contudo, tendo sido o Paciente citado, intimado ou notificado para comparecimento aos autos.

Afirma que o Paciente possui condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, já que é réu primário, possui ocupação lícita, bem como sempre residiu em endereço fixo, razão pela qual a alegação ministerial de que se encontrava foragido, em local ignorado não encontra amparo na realidade dos fatos.

Acrescenta, ainda, não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPPB, bem como destaca a ausência de contemporaneidade da prisão ora guerreada, além da falta de proporcionalidade da decisão que determinou a custódia cautelar do coacto.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, por acreditar que se encontram presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, revogando-se imediatamente o
decisum
acerca da prisão preventiva do paciente ou, caso não seja este entendimento de reforma total, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPPB, expedindo-se o competente
salvo conduto em favor do coacto, até o julgamento de mérito deste
mandamus
com a ratificação da liminar.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
12561981
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 12660204
, prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Com efeito,
alega a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a ausência de justa causa no édito segregacional, razão pela qual requereu a concessão da ordem, a fim de que possa responder o feito em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, já que a custódia
preventiva carece de
fundamentação idônea e sua manutenção de requisitos processuais, até porque os fatos teriam ocorridos em março de 2012, com nítida violação ao princípio da contemporaneidade, restando desproporcional, levando-se em conta, ainda, as condições pessoais favoráveis do coacto
.

Em análise dos autos, observa-se que o presente
writ
deve ser conhecido, em parte,
e nesta concedida a ordem
, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, já que o não conhecimento recai na alegação de ausência de justa causa, o que não se presta para via eleita, ante a impossibilidade de dilação probatória.

In casu
, observa
-se que o coacto foi denunciado pelo
Parquet
Estadual, em 04/10/2012, pela práticas dos crimes previstos no art. 171,
caput
, art. 299, c/c art. 71, todos do CPB e art. 66, da lei nº 8.071, de 11/09/1990, Código de Defesa do Consumidor.

É cediço, que
a
prisão preventiva, como medida de exceção, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com a efetiva e inequívoca demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal brasileiro.

Em realidade, após detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro elementos concretos a ensejar a segregação cautelar do coacto, isto é, que satisfaçam os pressupostos da lei Adjetiva Penal supramencionados.

No caso sob exame, o paciente foi denunciado há mais de 11(onze) anos por crimes sem violência ou grave ameaça, ostentando, supostamente, condições pessoais favoráveis, já que nada há nos autos que possa desabonar a sua conduta, pois, muito embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, devem ser valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, exatamente como aqui verificado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
JUSTIFICADO. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma caráter de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. É preciso, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

3. Além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de estelionato, em continuidade delitiva, o Magistrado justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
da conduta (anúncio em internet, número de vítimas, habilidade para enganar, diversos boletins de ocorrência e inquérito em curso por crime análogo).

4. Entretanto, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois não há relato de atos de violência ou de grave ameaça contra pessoas e o réu é primário e sem maus antecedentes.

5. Com a identificação do ardil e a suspensão da atividade de assistência técnica, não subsistem as facilidades para a reiteração delitiva. Sopesadas as circunstâncias dos estelionatos e as condições pessoais do suspeito (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável ao caso concreto.

6. Agravo regimental não provido
. (Processo AgRg no RHC 170906 / SE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2022/0293074-9 – Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA - Data do Julgamento 13/02/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2023)

Cumpre destacar, ainda, que a denúncia foi recebida em 29/04/2013 e nesta mesma data decretada a custódia preventiva do coacto pelo Juízo
a quo
, cujo mandado não teria sido cumprido até a presente data, restando, a meu ver, desproporcional, não só pelo lapso temporal, mas em razão da não caracterização de antecipação da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, ressaltando-se que de acordo com a exordial acusatória,
à ID 12540514
, o coacto deixo a sociedade da empresa no mês de maio de 2011.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. TRIBUNAL ACRESCE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. LIBERDADE CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O decisum combatido não apresentou nenhum elemento concreto dos autos que pudesse justificar a custódia do réu. O periculum libertatis foi embasado em motivação genérica, sem nem sequer mencionar a gravidade abstrata dos delitos, nem a mínima individualização da conduta do ora recorrente - que, a propósito, segundo a denúncia, não foi executor do delito, mas permaneceu no interior do veículo, "assegurando a execução e fuga". 2. O Tribunal a quo, ao mencionar a quantidade de entorpecente apreendida com o réu, bem como suas passagens anteriores pela suposta prática de delitos da mesma natureza, trouxe novos elementos para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente - modus operandi empregado no delito,
além do fato de ele haver permanecido em lugar incerto e não sabido
. Porém, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. Ilustrativamente: HC n. 377.398/PE (Rel. Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 21/3/2017). 3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido. 4. Agravo não provido. Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. (
Processo AgRg no RHC 144936 / AM - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2021/0093948-2 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158)- Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 14/09/2021 - Data da Publicação/Fonte DJe 21/09/2021)

Como se vê, não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPPB, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária nada fácil verificada nas casas penais do país.

Ante o exposto, pelas razões acima expostas, conheço em parte do writ e nesta extensão,
concedo a ordem impetrada
, por não vislumbrar mais presentes os requisitos indispensáveis previstos no art. 312, do CPPB,

com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente

Fábio Macedo Pereira, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG nº 162912320017 SSPMA e CPF nº 013.799.823-67, pela aplicação das seguintes medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, incisos I, III, IV e IX, do CPPB,

sem prejuízo de imposição de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo
a quo
entender cabíveis e adequadas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/03/2023